Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715653-71.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TIAGO DE LIMA MASCARENHAS SANTOS RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE SHOW. PREVISÃO METEOROLÓGICA DE CHUVAS TORRENCIAIS, QUE SE CONCRETIZOU NA DATA DO EVENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano só pode ser de responsabilidade da empresa quando, de alguma forma, for consequência do descumprimento do dever de adequação e qualidade do serviço ou produto. A teoria objetiva, embora dispense a culpa do agente, condiciona a responsabilidade do fornecedor de serviços a alguma falha que possa ser apontada como causa do dano. 2. Na hipótese, o cancelamento do show, programado para 18/11/2023, decorreu de evento natural, imprevisível e estranho à relação de consumo. De acordo com o acervo probatório, a previsão meteorológica para data era de fortes chuvas, que veio a se confirmar por meio de tempestade com raios que atingiu toda a cidade do Rio de Janeiro (ID 63970779, pág. 12, 13, 17). 3. Ponderáveis os argumentos da empresa de que o cancelamento do show se deveu ao fato de que o evento ocorreria em um estádio de futebol a céu aberto e diante da confirmação da previsão da meteorologia de chuvas torrenciais, a manutenção do evento imporia grande risco à integridade física do público presente. 4. Sobre o tema, esta e. Turma Recursal, em 1o/7/2024, julgou caso análogo e concluiu que, em se tratando “de evento natural que ultrapassa o risco inerente à atividade da Recorrente, afasta-se o nexo de causalidade o que impede que o prestador de serviço seja responsabilizado por eventuais danos sofridos. (Acórdão 1885525, 07693796420238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024). 5. Inexistindo falha na prestação de serviços do fornecedor, não se configuram a responsabilidade civil e o dever de reparar os danos, sejam materiais, sejam morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos." A parte recorrente alega que a questão controvertida diz respeito a interpretação e aplicação dos princípios constitucionais, tais como o da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF), da proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da CF) e do direito a segurança (art. 5o, caput da CF). Aponta a ocorrência de falha na prestação de serviços pela empresa organizadora do evento. Afirma que a desmarcação abrupta do evento apenas trinta minutos antes do show ocasionou danos materiais e morais ao autor e a decisão de continuar com o show, mesmo sabendo das condições meteorológicas, foi uma atitude negligente e irresponsável. Sustenta a existência de repercussão geral. Ainda, assevera que a norma interna do Tribunal que não permite a utilização do pedido de uniformização de jurisprudência após a decisão do acórdão, fere os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para modificar o entendimento da Turma e concluir pela responsabilização da empresa organizadora do evento, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 da Suprema Corte impede o reexame de provas. Por outro lado, quanto a suposta violação a segurança jurídica e ao princípio da razoabilidade, verifica-se a ausência do devido prequestionamento da questão constitucional essencial para o recebimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário Ainda, houve a nomeação de advogado dativo com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do recorrente serão fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal